Tribunal: TJDFT
Processo: 0034443-49.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034443-49.2016.8.07.0000 RECORRENTE: EDUARDO FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. DENÚNCIA INEPTA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE DA PROVA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE. AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO COESO. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ART. 42 DA LAD. QUANTUM. 1/8. TRÁFICO INTERESTADUAL. AUMENTO NA FRAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. I - Não há que se falar em afronta ao princípio da correlação e tampouco inépcia da denúncia, quando a peça narra os fatos, com as circunstâncias verificadas durante o inquérito, sendo certo que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica e que nos crimes de associação, a exata participação de cada agente no grupo pode ser esclarecida durante a instrução penal. II - Não há que se falar em cerceamento de defesa quando todos os elementos de prova que subsidiaram a convicção da Sentenciante foram coletados com observância à ampla defesa e ao contraditório, ainda que diferido, e seu conteúdo foi devidamente disponibilizado às partes, notadamente os dados da interceptação telefônica. III - Demonstrado por meio de interceptação telefônica e depoimento dos policiais que participaram da investigação, que os réus estavam associados de forma estável e permanente entre si e com outros elementos, para o fim de praticar o crime de tráfico interestadual, a condenação é medida que se impõe. IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. V - A frequência e intensidade que o grupo criminoso pretendia imprimir no transporte de droga de outros estados para o DF não é fundamento idôneo para análise negativa da culpabilidade. VI - O art. 42 da LAD configura circunstância judicial que determina somente um aumento na pena-base, na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo estabelecidos no preceito secundário da norma. VII – Embora percorridos três estados, preserva-se o aumento da pena na fração mínimo, em obediência ao princípio non reformatio in pejus. VIII - A jurisprudência é assente no entendimento de que o réu que respondeu à ação penal preso deve assim permanecer após a sentença, tanto mais quando condenado ao cumprimento de pena no regime fechado, por crimes concretamente graves, como tráfico interestadual e associação para esse fim. IX - Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 381, inciso III, 384, e 386, inciso III, todos do CPP, 1o e 29, §1o, ambos do Código Penal, e 33, 35 e 40, inciso V, estes da Lei 11.343/2006, por ofensa ao princípio da correlação, além de inocorrência do crime de associação para o tráfico, e aplicação ilegal da agravante referente à prática de crime interestadual. Assevera, ademais, que sua participação de menor importância implica absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 619 do CPP, pois, segundo orientação jurisprudencial do STJ, “Não há ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.” (AgRg no AREsp 1354005/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 14/5/2021). Também não merece trânsito o recurso, quanto à alegação de vilipêndio aos artigos 381, inciso III, 384, e 386, inciso III, todos do CPP, 1o e 29, §1o, ambos do Código Penal, e 33, 35 e 40, inciso V, estes da Lei 11.343/2006. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à inocorrência de ofensa ao princípio da correlação, bem como em relação à autoria e à materialidade acerca do crime de associação para o tráfico, com a aludida agravante, afastando a tese de participação de menor importância, residem na análise dos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012